Tribunal: STF
Processo: Rcl 57678
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de dois pedidos de reconsideração apresentados pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, por meio da Petição 108.127/2023 (eDoc. 69), e por Edina Ribeiro Fragasso, por meio da Petição 136.652/2023 (eDoc. 74) contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão, proferida pelo então Relator, Min. ROBERTO BARROSO, que negou seguimento à Reclamação.



    A Reclamação foi ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Poxoréu/MT, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Processo 1001318- 10.2022.8.11.0014), que teria deixado de observar as determinações proferidas por esta CORTE na cautelar da ADPF 828, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.



    A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso requer, em seu pedido de reconsideração, “a suspensão da presente demanda até que haja o esclarecimento das questões fáticas que permeiam os autos, bem como a manifestação da Comissão de Conflito Fundiário do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (CCF-PJMT)”, com as seguintes alegações (eDoc. 69):



    “Todavia, Excelência, é de suma importância nesse momento que haja a suspensão dos autos, visto que no caso existe Competência ABSOLUTA da Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT na hipótese, ante a existência de Conflito Coletivo, além de Má Fé Processual dos Agravantes em Inserir no Perímetro Propriedades de Elevado Valor Econômico, O QUE DEVE SER MUITO BEM AVALIADO ANTES DE SE AUTORIZAR A REINTEGRAÇÃO NA ÁREA EM LITÍGIO.



    […]



    Ora! Há mais de vinte anos que o proprietário desta área de terras (Fazenda Maringá) cedeu, transferiu a posse para um grupo (coletivo) de pessoas, objetivando a ocupação da referida área, para que este reivindicasse junto ao INCRA a indenização da área já ocupada. MAS ISSO FOI IGNORADO PELO COLENDO TRIBUNAL! 



    Nesse interregno os ocupantes desenvolveram atividades laborais, “dando destinação útil ao bem”, vale dizer, exercitaram a função social da posse, com introdução de benfeitorias úteis, necessárias e voluptuárias, de forma a compatibilizar a propriedade adaptando-as às necessidades mais prementes e, importando considerar, que todos estes labores foram implantados em vários e distintos pontos da área, isto é, confirmando o aspecto de COLETIVIDADE. 



    Assim, é evidente que existe conflito coletivo na área em questão, sendo certa e determinada a competência da 2ª Vara Cível – Vara Especializada Direito Agrário de Cuiabá/MT, conforme Resolução TJMT/OE/2/2019, O QUE NÃO FOI OBSERVADO PELO E. STF.



    […]



    Logo, o risco da lesão, praticamente tornando a decisão “irreparável’ é manifesto, em caso de improcedência ao final do pedido. Ademais, as benfeitorias introduzidas na área atestam incontestavelmente a destinação de ocupação da área, vale dizer, dando-lhe finalidade social, para fins de agricultura familiar, sendo certo, a Associação participa no suprimento do comércio local, com a alienação de bens hortifrutigranjeiros, máxime as diversas edificações construídas sobre a área.



    A natureza coletiva do conflito fundiário, noutra banda, é inquestionável. São mais de 75 (setenta e cinco) famílias associadas residindo e trabalhando na área sub judice, muitas delas desde 2013. Pessoas hipossuficientes, que utilizam a terra como meio de subsistência, conferindo à propriedade a devida função social – vide Relatório Fotográfico da Posse dos Agravantes presente no ID 153733673. 



    Assim, muitas pessoas vulneráveis estão prestes a ficar sem abrigo, vez que não possuem recursos financeiros para conseguir outra morada, e a ficar sem emprego, porquanto o assentamento é a única fonte de renda de diversos associados, que se utilizam da agricultura familiar para subsistência. 



    Não se olvida, ainda, que alguns dos associados ocupam a área desde o início de 2013, ou seja, há 10 (dez) anos, promovendo o manejo sustentável do solo e buscando a sobrevivência de pessoas hipossuficientes. No entanto, apesar de tudo isso, serão desalojados por força de uma decisão absolutamente nula se o Colendo Tribunal não analisar o caso com a sensibilidade que é necessária. 



    Além destes aspectos técnicos, é de suma relevância reforçar que a presente demanda envolve MUITAS FAMÍLIAS que residem na área por muitos anos! Famílias que correm o risco de serem desabrigadas injustamente sem a devida análise dos pormenores que permeiam a situação.



    [...]



    Por fim, requer a Manifestação da Comissão de Conflito Fundiário do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (CCF-PJMT), vez que ainda que os Autores aleguem o contrário, é certo que HÁ CONFLITO COLETIVO NO CASO EM QUESTÃO, devendo ser ao menos suspenso os autos até haver a manifestação da Colenda Câmara e da Comissão de Conflito Fundiário-PJMT, o que foi requerido em sede do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1025869- 96.2022.8.11.0000.”



    As partes beneficiárias de decisão reclamada se manifestaram informando, por meio da Petição 131.289/2023, que “não há mais nenhum óbice ao prosseguimento da reintegração de posse na FAZENDA MARINGÁ”, uma vez que os recursos eventualmente cabíveis na origem não tem efeito suspensivo (eDoc. 71).



    Por sua vez, Edina Ribeiro Fragasso também requer a reconsideração da decisão para suspender o processo de origem e encaminhar os autos para a comissão de conflitos fundiários, com os seguintes argumentos (eDoc. 74):



    “O juízo realizou após diversas manifestações pacificas em frente ao fórum, inspeção judicial, onde ficou comprovado o caráter coletivo da demanda, passamos abaixo a demonstrar cada tópico da inspeção judicial, comprovando que tudo que ali fora certificado comprova inevitavelmente o caráter coletivo da demanda. 



    Já no início o auto de inspeção judicial, constata-se diversas provas de conflito coletivo. O inciso III, fora informado através do auto de inspeção judicial a existência de “INÚMEROS LOTES” com a porteira trancadas a corrente e cadeados.



    Veja excelência, ESSES INÚMEROS lotes não especificados pelo auto de inspeção judicial é suficientemente capazes de atestar a coletividade, eis que, não se sabe precisar com objetividade quantos moradores existem no local do litigio, quem são elas e de que forma vivem, quanto tempo de posse e outros questionamentos importante para convencimento do juízo, necessitando obviamente de trabalho mais cauteloso e minucioso.



    […]



    Sendo assim, não ficou esclarecido absolutamente nada sobre a posse exercida sobre imóvel, ainda em contrapartida ficou PROVADO que existem pessoas no local que não fazem parte da ação de reintegração de posse e que serão atingidas pela liminar deferida pelo juízo.



    […]



    Veja excelência, que nestes autos o juízo, menciona ação de reintegração de posse, e o que é pior RECONHECE O CARATER COLETIVO. “tendo em vista trata-se de demanda que tem por referencia conflito coletivo possessório (PJE: 1001318-10.2022.8.11.0014)” 



    E o que causa grande amargor aos requerentes é que nesta ação de reintegração de posse, objeto da reclamação, o juízo por não reconhecer o caráter coletivo da demanda, não encaminhou os autos para PARECER MINISTERIAL, foi deferido liminar inaudita altera partes, sem colheita de opinião do ministério público e não enviou a comissão de conflitos fundiários. 



    […]



    A afirmação na inicial por si só já impediria a reintegração de posse de maneira abrupta, pois resta caracterizado como posse velha, entretanto este juízo capitaneou entendimento jurídico que nem mesmo os advogados da parte autora tiveram quando da propositura da ação, ou seja, determinar como marco temporal do inicio do esbulho o dia em que o tribunal reconheceu a posse dos requeridos como posse injusta.



    […]



    Existe patente necessidade de novo auto de inspeção judicial, desta vez acompanhado das partes, para no mínimo identificar as 24 pessoas da ação de reintegração de posse, bem como atestar se as mesmas estão inseridas dentro dos limites de área dos autores da ação de reintegração de posse ou em área devoluta de propriedade do Estado de Mato Grosso. 



    Os argumentos acima, são suficientemente capazes de demonstrar a necessidade de novo auto de inspeção judicial, e por força da lei, acompanhado das partes e que o juízo observe o que determina a resolução 510 do CNJ.”



    Posteriormente, Edina Ribeiro Fragasso, na Petição 138.877/2023, reitera o pedido de reconsideração e informa que os autos de origem já foram encaminhados à comissão de conflitos fundiários (eDoc. 88).



    Os autos foram a mim redistribuídos com fundamento nos arts. 67, § 11, e 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conforme certidão da Secretaria Judiciária desta CORTE (eDoc. 92).



    É o relatório. Decido.



    O parâmetro de confronto invocado é a medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.



    Conforme relatado, o então Relator, Min. ROBERTO BARROSO, negou seguimento à presente Reclamação, com o fundamento de que “a situação dos autos não se enquadra estritamente no paradigma invocado, porque não configurada a posse de natureza coletiva, tampouco restou comprovada a situação de hipossuficiência dos ocupantes. Ademais, a disponibilização de caminhões de propriedade da parte autora e de “chapas”, cedidos para auxiliar os assentados que precisassem de apoio para retirada de seus pertences e acomodação nos caminhões, indica a existência de um plano prévio de remoção e reassentamento ou, ao menos, uma mínima assistência às famílias removidas.”



    Em seguida, foi interposto Agravo Interno, ao qual negado provimento por unanimidade pela Primeira Turma desta CORTE, em acórdão publicado em 20/09/2023, nos termos da seguinte ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. OCUPAÇÃO DE ÁREA RURAL, ANTERIOR A 31.03.2021. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADPF 828-MC. PRAZO SUPERADO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão judicial que autorizou a reintegração de posse de área rural, com a remoção de ocupação. Alegação de afronta à decisão proferida na ADPF 828.



    2. Na ADPF 828, esta Corte deferiu medida cautelar para impedir remoções e desocupações coletivas durante a pandemia da Covid-19. Após a decisão, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu ordens de remoção em imóveis urbanos até 31.12.2021. Tal prazo foi prorrogado por este Tribunal, por sucessivas vezes, até 31.10.2022.



    3. Em 31.10.2022, proferi nova decisão – referendada na sequência pelo Plenário – fixando um regime de transição para a retomada da execução das decisões que haviam sido suspensas pelas cautelares proferidas na ADPF 828, em razão da pandemia da Covid-19. Entendi que não mais havia fundamento de ordem sanitária para a prorrogação do prazo de suspensão das desocupações.



    4. No caso, em sede de cognição sumária, foi determinada a suspensão dos efeitos da decisão reclamada porque o caso parecia atender aos critérios estabelecidos na Lei nº 14.216/2021 e na ADPF 828-MC. Todavia, a tutela deferida no paradigma invocado teve vigência até 31.10.2022, termo que já foi superado, sem renovação por esta Corte. A insubsistência do parâmetro torna prejudicada a reclamação em que se alega sua inobservância.



    5. O regime de transição estabelecido na ADPF 828 visa à retomada paulatina das desocupações que haviam sido suspensas. A situação dos autos não se enquadra estritamente no paradigma invocado, porque não configurada a posse de natureza coletiva, tampouco restou comprovada a situação de hipossuficiência dos ocupantes.



    6. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Esses elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória.



    7. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado.



    8. Agravo interno a que se nega provimento.”



    Posteriormente, tanto a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso quanto Edina Ribeiro Fragasso apresentaram pedido de reconsideração, requerendo a suspensão dos autos subjacentes para esclarecimento de questões fáticas relacionadas à natureza da ocupação, bem como a manifestação da comissão de conflitos fundiários.



    Em relação ao pretenso “esclarecimento das questões fáticas que permeiam os autos”, especialmente no tocante à natureza da ocupação e quanto à competência para julgamento da lide na origem, observa-se que essas circunstâncias já foram abordadas pelo então Relator, no julgamento do Agravo Interno nesta Reclamação. Por pertinente, reproduzo trecho do voto, no ponto:



    “10. A autoridade reclamada informou, ainda, que, havendo poucos dias para que fosse cumprida a ordem de reintegração de posse com auxílio de reforço policial, diversas pessoas se habilitaram nos autos, contudo, sem qualquer comprovação efetiva de que residissem na área em litígio, restando bastante nebulosas as referidas afirmações. Aponta que consta na certidão emitida pelo Oficial de Justiça a existência de 75 (setenta e cinco) famílias no local; porém, o relatório da Polícia Militar informa que as autoridades visualizaram apenas 7 (sete) famílias e 20 (vinte) barracos, sendo que entre os imóveis vistoriados havia cerca de apenas 10 (dez) pessoas ao total, destacando, especialmente, a ausência de crianças e idosos .



    11. Ressalto que, no relatório da Polícia Militar, consta o registro de 1 (um) caminhão de pequeno porte (transporte de gado) e algumas máquinas agrícolas em algumas propriedades, além de outros 02 (dois) caminhões de propriedade da parte autora e 03 (três) “chapas”, à disposição dos assentados que precisassem de apoio.



    12. O Juízo a quo entendeu como medida necessária declinar da competência para processar e julgar este feito em favor da Vara Especializada de Conflitos Agrários da Comarca de Cuiabá, a qual tem jurisdição em todo o Estado de Mato Grosso, para que o feito possa ser submetido à Comissão Estadual de Conflitos Agrários, a quem incumbirá definir se o caso realmente configura conflito coletivo.



    13. Nas razões de agravo interno, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso ressaltou que o oficial de justiça responsável “retificou sua certidão afirmando a existência de 75 (setenta e cinco) famílias sobre o perímetro em litígio, razão determinante do declínio de competência do Magistrado de piso, para a jurisdição da Segunda Vara Especializada de Direito Agrário do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, porquanto, vislumbrou o conflito coletivo pela posse da terra”. A parte agravante asseverou que demonstrou documentalmente a existência de 55 (cinquenta e cinco) famílias hipossuficientes na área em análise, esclarecendo que outras 20 (vinte) famílias, embora residentes do local, não se encontravam em situação de vulnerabilidade.



    […]



    17. Informa que, em 30.06.2023, a Polícia Militar realizou nova diligência no local em disputa, a qual foi acompanhada pela autoridade reclamada, que comprovou efetivamente não se tratar de situação de conflito coletivo pela posse de área rural, conforme Relatório de Inspeção Judicial trazido em anexo. Noticia, por fim, que em decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1015306-09.2023.8.11.0000, em 02.07.2023, a reintegração de posse foi novamente suspensa. A referida decisão permanece em vigor até o momento, estando os autos paralisados na 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT até julgamento em definitivo da medida liminar concedida.



    18. Diante desse cenário, antes de tudo, é preciso destacar que os ocupantes não se beneficiavam das decisões cautelares proferidas na ADPF 828, e ratificadas pelo Plenário, que mantiveram a suspensão de desocupações coletivas e despejos até 31.10.2022, termo que já foi superado, sem renovação do prazo por esta Corte. A insubsistência do parâmetro torna prejudicada a reclamação em que se alega sua inobservância. Nesse sentido: Rcl 4.195, sob a minha relatoria; Rcl 2.121, Rel. Min. Eros Grau; Rcl 11.042, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 16.410-AgRAgR, Rel. Min. Marco Aurélio. 



    19. O regime de transição determinado na ADPF 828 tem relação com a retomada das medidas administrativas e judiciais que haviam sido suspensas durante a pandemia (nesse sentido: Rcl 57.054- MC, Dias Toffoli), o que não ocorre na hipótese dos autos, em que foi autorizada a atuação do Poder Público a fim de evitar a consolidação da ocupação irregular.



    […]



    21. Em exame mais aprofundado, verifica-se que a situação dos autos não se enquadra estritamente nos parâmetros definidos no paradigma, tendo em vista que, ainda que a hipótese verse sobre ocupação anterior à pandemia, não restou comprovado que se trata de reintegração de posse de natureza coletiva. Para posses que não ostentam essa característica, ressalvou-se apenas a hipótese de despejo liminar sumário (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), sem audiência da parte contrária, o que também não é o caso dos autos.



    22. Também não restou comprovada a situação de hipossuficiência dos moradores. Em consulta à decisão proferida na ação de usucapião no sítio eletrônico do TJMT (Autos nº 1000578- 91.2018.8.11.0014), verificou-se a existência de indicativos de que diversos ocupantes possuíam propriedades privadas (urbanas ou rurais) e não estabeleceram moradia habitual na terra rural. Pelo contrário, residiam na cidade e exerciam diversas profissões, como contador, professora, motorista da rede municipal de educação, concursada da Prefeitura de Primavera do Leste, entre outras. Esse posicionamento é corroborado pelo Relatório de Inspeção Judicial, documento no qual foram registradas as seguintes constatações: (i) a instalação de linhão de energia elétrica nos mais diversos locais de invasão, sem ter sido possível identificar o responsável pelo projeto de distribuição da rede de energia elétrica, tampouco quem solicitou a instalação ou forneceu os documentos necessários à concessionária de energia; (ii) o número expressivo de lotes com grades e cadeados, sem qualquer morador presente; (iii) a confirmação de alguns trabalhadores e/ou ocupantes de que os possuidores do imóvel residem e trabalham em Primavera do Leste; (iv) a presença de maquinário agrícola absolutamente incompatível com agricultura familiar ou de subsistência.



    23. Ademais, não vislumbro a alegada tentativa dos agravados de indução do Poder Judiciário a erro, muito menos a suposta atuação tendenciosa da autoridade reclamada na valoração das provas juntadas aos autos. Para discordar da análise da prova documental realizada pelo juízo a quo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que não é admitido em sede de reclamação constitucional.”



    Após o julgamento do Agravo Interno na presente Reclamação, o Juízo reclamado, nos autos subjacentes, em 27/11/2023, indeferiu pedido para realização de nova inspeção judicial do imóvel rural objeto do litígio e determinou o prosseguimento da reintegração de posse, nos seguintes termos:



    “Analisando o petitório de id. 135323231, INDEFIRO vislumbro que deve ser indeferido o pedido de realização de nova inspeção judicial. 



    […]



    Com efeito, no presente caso, consideramos, como afirmamos no próprio relatório da inspeção, salutar acompanhar a autoridade policial que estava realizando o estudo de caso para o cumprimento da medida, para verificarmos se o que se alegava, correspondia ao que se veria no local. 



    A ideia mais importante era justamente saber se se tratava de pessoas em situação de vulnerabilidade social e ainda de conflito coletivo. 



    Assim, acompanhados de assessor, oficial de justiça e policiais militares, visitamos a localidade e não pudemos constatar nem que se tratava de situação de vulnerabilidade, nem de conflito coletivo. 



    A decisão foi ricamente instruída por fotos e relatos da situação de pessoas que ali estavam. 



    O relatório foi aceito pelo E. STF que aceitou a prova produzida, e posteriormente ratificada pelo E. TJMT reconhecendo que não se tratava de conflito de natureza coletiva, nem de interesse social. 



    Ora, o fato de não terem assistido à inspeção, efetivamente, não a invalida, isto porque em casos tais, de demandas multitudinárias de terras, é amplamente conhecida a preparação que ocorre, tão logo saibam que o juiz vai ao local do fato, no intuito de fazer número e volume, apenas no intuito de querer mascarar a realidade. Isso é o que mais ocorre em demandas possessórias.



    […]



    No caso, determinamos a prova que, parecia razoável, conforme indicamos que a PM iria realizar o laudo de vistoria, bem ainda de poder proceder a averiguação sem riscos de que ocorressem maquiagem da situação, pelo fato de as pessoas soubessem que o juiz estaria ali no local. 



    Ora, quando as pessoas sabem que é o juiz que está ali, e se prepararam para isso, podem falar e declarar conforme lhes convém, no interesse seu ou de terceiros. Mas se sequer sabem que é o juiz, tendem a falar mais espontaneamente, e as pessoas que ali foram entrevistadas, declararam espontaneamente os fatos declarados no auto de inspeção judicial, tudo acompanhado por diversas testemunhas, oficial de justiça, assessor e policiais militares. 



    Assim considero, conforme aceita pelo E. STF e pelo próprio E. TJMT, a prova produzida como válida, sem mácula, sem interferências externas, sem preparação para receber a visita, como sempre ocorre em tais situações, o que é de conhecimento comum dos magistrados. 



    REJEITO ainda a impugnação à inspeção judicial produzida, no ID 123374504, visto que, conforme fundamentamos, as pessoas ouvidas falaram espontaneamente perante o juiz, oficial de justiça, assessor e policiais militares, que acompanharam a inspeção, bem ainda foram tiradas diversas fotos que ilustraram tudo o que foi declarado. 



    De se observar que todas as pessoas ouvidas, estavam na área da Fazenda Maringá, objeto do litígio, tomamos esse cuidado de fazer a visita acompanhados dos policiais que estavam fazendo o estudo da área. Então todos os que estão ali, estão em situação na área objeto do litígio, sendo por ele alcançados, porquanto a reintegração de posse se dá em relação à área objeto da demanda, visto que, conforme demonstramos no próprio relatório de inspeção, as pessoas que ingressam na área mudam muito, posto que realizam negócios e passam a terra para outros terceiros. 



    A prova foi devidamente aceita pelo E. STF e E. TJMT, certamente por bem espelhar a realidade, bem ainda por ter sido feita de forma moralmente legítima, ou seja, de forma espontânea e de modo a evitar a frustração do objetivo da inspeção. 



    Não se trata, portanto, de prova ilícita ou imprestável, sendo de rigor a sua mantença. 



    Ademais, diante de todo o alegado, DETERMINO o prosseguimento do feito, devendo ser retomada, imediatamente, a operação de reintegração de posse do imóvel rural objeto desta ação, nos moldes da decisão liminar proferida em id 95879292.”



    Diante da determinação para o cumprimento do mandado de reintegração de posse, foi interposto agravo de instrumento, ao qual negado provimento pelo Tribunal reclamado, com os seguintes argumentos:



    “Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão judicial nos autos da ação de reintegração de posse, oriundo de relação existente entre a Ação de Usucapião nº 100057891.2018.8.11.0014 e Ação de Reintegração de Posse nº 1001381-69.2021.8.11.0014, todos em trâmite naquela Comarca.



    […]



    Outrossim, os acórdãos proferidos na Ação de Usucapião nº 100057891.2018.8.11.0014 e na Ação de Reintegração de Posse nº 1001381- 69.2021.8.11.0014, comprovam o esbulho praticado há menos de ano e dia.



    Ademais, a questão da liminar de reintegração de posse foi tratada quando do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, das Reclamações nºs. 57.676 e 57.678, que negou seguimento à pretensão de obstar a ordem de reintegração, nos seguintes termos: […]



    Ademais, a decisão agravada não merece reparos, pois não se mostra razoável admitir que a prestação da tutela jurisdicional vá de encontro aos princípios da segurança jurídica, da fundamentação das decisões judiciais e da verdade real. 



    Com tais considerações, conheço do recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.”



     



    Dessa feita, verifica-se que não houve modificação da situação fática em relação à ocupação, tendo sido apenas determinada a retomada da reintegração de posse, com a expedição do mandado.



    Os pedidos de reconsideração apresentados são, portanto, manifestamente incabíveis.



    Assim, considerando que não houve a interposição de recurso cabível nestes autos e já decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da presente Reclamação e remetam-se, imediatamente, os autos à baixa. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente